Tribunal: TJDFT
Processo: 0702858-20.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. SENTENÇA DECLARATÓRIA E CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXECUTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. A gratuidade de justiça deve ser concedida à parte que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, conforme o art. 5o, LXXIV, da CF e os arts. 98 e 99, § 2o, do CPC.
2. A concessão de gratuidade de justiça produz efeitos ex nunc, de modo que não alcança as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em decisão pretérita.
3. A ação de exigir contas possui duas fases: na primeira, verifica-se o direito à prestação de contas e a obrigação de prestá-las; na segunda, apuram-se os valores devidos por uma das partes.
4. A sentença proferida na segunda fase da ação de exigir contas constitui título executivo judicial, nos termos do art. 552 do CPC, sendo plenamente exequível.
5. A existência de saldo apurado na sentença permite o início da fase executória, afastando-se a alegação de inexequibilidade do título.
6. Agravo de Instrumento parcialmente provido, sem efeitos infringentes. Unânime.